Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de receptação se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo quando os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial forem corroborados em Juízo.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.